Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-96.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. OFENSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS E REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a se abster de proferir quaisquer ofensas em desfavor do autor, seja na esfera privada ou publicamente, no local de trabalho do requerente, ao se encontrarem para entrega ou quando da devolução do filho comum do casal ou em outro lugar em que eventualmente o encontre, bem como por meio de mídias/redes sociais, ou mesmo aplicativos de mensagens, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por episódio, bem como a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da requerida a se abster de lhe difamar e lhe injuriar, além de lhe pagar a importância de R$ 6.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que as partes possuem um filho, sendo que chegaram a morar juntos por 3 meses, no período de maio a junho de 2021, bem como que, após a separação, a requerida passou a lhe perseguir. Afirmou que a ré, no dia 15/02/2022, lhe agrediu e lhe xingou na porta de sua residência. Discorreu que, após iniciar novo relacionamento amoroso, a ré se dirigiu à sua residência e agrediu verbalmente o autor e sua nova companheira. Ressaltou que a ré, no período de novembro de 2022 a fevereiro de 2023, perseguiu o autor em seu local de trabalho. Informou que, no dia 01/07/2023, se encontrava no apartamento de um amigo, no mesmo prédio da ré, ocasião em que ela invadiu o local e agrediu física e verbalmente o autor e sua namorada tendo, inclusive, proferido ameaça de morte. Relatou que a ré postou nas redes sociais que o requerente a teria chamado de cachorra, bem como que o autor não cuida do filho. Frisou que a ré lhe ofendeu na frente dos vizinhos, gritando que o autor não compra nada, que é um vagabundo e que a pensão paga não serve para nada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 55663783).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve julgamento ultra petita. Discorre que o juiz sentenciante não levou em consideração a existência de processo criminal, autos no 0709077-66.2023.807.0017, envolvendo os fatos narrados na inicial. Argumenta que, em caso de condenação criminal do recorrido, haverá duas decisões conflitantes envolvendo as mesmas partes. Defende que as ofensas a honra, o nome e a imagem do autor, bem como os abalos físicos e psicológicos não foram comprovados. Requer a reforma da sentença, com o julgamento sem mérito da ação.
5. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença ultra petita é aquela que concede provimento jurisdicional além do pleiteado. No caso, a sentença proferida condenou a recorrente em obrigação de não fazer consistente em se abster de proferir quaisquer ofensas em desfavor do autor, observando os termos do pedido formulado na inicial. Eventual fixação de multa por descumprimento da obrigação imposta na sentença, por si só, não caracteriza a nulidade, uma vez que decorre logicamente do pedido. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente é admitida a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. No caso, a instauração do processo criminal, inquérito policial no 0709077-66.2023.807.0017, não se refere a fato novo, uma vez que ocorreu em 05/10/2023 (ID 55663780). A recorrente não logrou êxito em comprovar justa causa que lhe impediu de juntar esse documento anteriormente. A alegação da recorrente de que o referido inquérito apura os fatos narrados na inicial não se sustenta, uma vez que se limita a apurar fato ocorrido no dia 24/09/2023, não acarretando, portanto, em possíveis decisões conflitantes.
8. No caso, as provas documentais juntadas pelo autor são suficientes para comprovar o envio de mensagens ofensivas por meio do whatsapp, com a utilização das palavras “vagabundo e moleque” (ID 55663453, pg. 52/56). As mensagens postadas em rede social (Instagram) em referência ao autor como "praga" e "monstro" também caracterizam as ofensas públicas endereçadas ao recorrido, restando comprovada a publicação mensagens de cunho difamatório (ID 55663456), capazes de abalar a imagem, a honra e a tranquilidade do recorrido. O envio de mensagens ofensivas e a publicação de postagens de cunho difamatório, além de caracterizarem conduta ilícita, acarretam o dever de reparação dos eventuais danos morais suportados pelo autor.
9. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada. Recurso não provido.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.